Tribunal: TJPA
Processo: 0811116-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811116-42.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FELIPE JUNIOR VIEGAS CORREA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por FELIPE JÚNIOR VIEGAS CORREA

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar (Id. 2592990 – págs. 1/3) que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, processo nº
0017194-09.2015.8.14.0200
, opostos pelo ESTADO DO PARÁ, decidiu nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, decido o seguinte:

1)

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 130/136 quanto ao item “2”, do dispositivo (fl. 135), na parte em que fixou o valor do crédito do autor no montante de R$ 512.054,25 (quinhentos e doze mil, cinquenta e quatro reais, vinte e cinco centavos), atualizado até 31/10/2016;

2)

Expeça-se precatório em favor do autor no valor de R$ 512.054,25 (quinhentos e doze mil, cinquenta e quatro reais, vinte e cinco centavos), atualizado até 31/10/2016; e

3)

Intimem-se os interessados Felipe Júnior Viegas, por intermédio de suas atuais advogada, dos herdeiros de João Augusto Nery (Nilda Dias Cardoso Nery, Arthur Cardoso Nery e Gustavo Cardoso Nery), por intermédio da advogada que lhes representa, e Darci Silva Fonseca para que se manifestem sobre os embargos de declaração de fls. 200/202, em 5 (cinco) dias;

4)

Digitalize-se integralmente os presentes autos de embargos à execução, bem como os autos de execução em apenso (autos número 000688-70.2006.814.0200) e os encaminhe ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por mídia ou malote digital, para exame do recurso de apelação interposto por Giovany Henrique Sales da Silva;

5)

Intimem-se os interessados Felipe Júnior Viegas, por intermédio de suas atuais advogada, dos herdeiros de João Augusto Nery (Nilda Dias Cardoso Nery, Arthur Cardoso Nery e Gustavo Cardoso Nery), por intermédio da advogada que lhes representa, e Darci Silva Fonseca para que se manifestem sobre os embargos de declaração de fls. 200/202, em 5 (cinco) dias; e

6)

Após a manifestação sobre os embargos de declaração ou o decurso do prazo para tanto, retornem os autos conclusos.

Cópia desta decisão deverá ser juntada aos autos principais (úmero 000688-70.2006.814.0200), em apenso, onde teve início a execução.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, PA, 22 de novembro de 2019.

LUCAS DO CARMO DE JESUS

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Justiça Militar”.

Em suas razões (Id nº 2592981 – págs. 1/3),
o agravante, após tratar da admissibilidade recursal e fazer breve exposição dos fatos, sustenta, em síntese, a necessidade da antecipação da pretensão recursal, no sentido de garantir que o sr. Giovany Sales receba pelo trabalho desenvolvido para o qual foi contratado, pois não pode ser preterido em relação ao recebimento de seus justos honorários advocatícios contratuais.

Defende que de acordo com o artigo 22, § 4º, e artigo 23, todos da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuou na causa, deve ter seus honorários contratuais separados dos valores que serão recebidos pela parte autora.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Em decisão (Id. 2595903 – págs. 1/4), indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido.

Conforme certificado sob o id. 2843998 – pág. 1 não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à análise meritória.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de origem (id. 2592990
– págs. 1/3),
que não deliberou a respeito da questão referente aos honorários advocatícios.

Com relação ao pedido de abandamento das quantias concernentes aos honorários advocatícios contratuais, para pagamento através de RPV autônoma, cujos valores encontram-se devidamente discriminados no id. 2592990
– págs. 1/3
, há que se proclamar, sem desmerecer a natureza alimentar que nutre tal verba, que o
Supremo Tribunal Federal, em recente entendimento externado nos julgamentos dos
RE 1094439 AgR
/DF,
RE 1025776 AgR
/RS,
RE 1035724 AgR
/RS e
Rcl 23886 AgR,
assentou fundamento no sentido de que o teor da Súmula Vinculante nº 47, segundo a qual “o
s honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”,
não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo, por conseguinte, aquele que não fez parte do acordo. Nesse sentido, cito os julgados mencionados, “verbis”:

“
RE 1094439 AgR
/ DF - DISTRITO FEDERAL
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 02/03/2018 Órgão Julgador: Segunda Turma

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-052

DIVULG 16-03-2018

PUBLIC 19-03-2018

Parte(s)

AGTE.(S)

: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA

ADV.(A/S)

: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA

AGDO.(A/S)

: DISTRITO FEDERAL

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Ementa

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele

que não fez parte do acordo.
2.
O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”

“
RE 1025776 AgR
/ RS - RIO GRANDE DO SUL
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. EDSON FACHIN
Julgamento: 09/06/2017 Órgão Julgador: Segunda Turma

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-168

DIVULG 31-07-2017

PUBLIC 01-08-2017

Parte(s)

AGTE.(S): GILBERTO LEONARDO DOS SANTOS

ADV.(A/S): ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS E OUTRO(A/S)

AGDO.(A/S): UNIÃO

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

“
RE 1035724 AgR
/RS - RIO GRANDE DO SUL
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. EDSON FACHIN
Julgamento: 11/09/2017 Órgão Julgador: Segunda Turma

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-214

DIVULG 20-09-2017

PUBLIC 21-09-2017

Parte(s)

AGTE.(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA NO ESTADO DO PARANÁ - ASSINCRA/PR

ADV.(A/S): JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS AGDO.(A/S): INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL FEDERAL

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA.
1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios. 3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular.
Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”

“EMENTA Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1.
A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo.
2.
A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47.
3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 23886 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017)

Desse modo, não sendo a hipótese sob análise abrangida pelo teor da Súmula Vinculante nº 47 e seguindo o entendimento uníssono da Corte Constitucional, surge sem pertinência o pedido formulado pela parte recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/11/2020